Tribunal: TJES
Processo: 0001269-91.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos sob a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

2. A defesa suscita: (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) absolvição por legítima defesa; (iv) compensação entre agravante e atenuante; e (v) exclusão ou minoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória;
(ii) verificar se a condenação pode subsistir diante da alegada insuficiência probatória;
(iii) analisar se a conduta do apelante pode ser amparada pela legítima defesa;
(iv) estabelecer se é cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão;
(v) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, contaminação ou falha de integridade da prova coletada. A ausência de determinados vídeos no inquérito não configura quebra de custódia, nem acarreta nulidade, sobretudo porque o contraditório pleno se estabelece apenas na fase judicial.

5. O inquérito policial é procedimento inquisitivo e sua incompletude não contamina a ação penal. Eventual ausência de provas de interesse defensivo deve ser suprida em juízo, mediante requerimento probatório oportuno.

6. A materialidade está comprovada pelo laudo de lesões corporais, que descreve escoriações e equimoses compatíveis com agressão física. A autoria decorre do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha policial e pelas imagens e relatos colhidos.

7. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, dada a natureza clandestina dessas infrações, sendo suficiente para embasar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova.

8. A tese de legítima defesa não prospera, pois, ainda que haja indícios de reações mútuas, a desproporção da força empregada pelo réu — que puxou os cabelos da vítima, desferiu socos, aplicou enforcamento e ameaçou com faca — descaracteriza o requisito da moderação exigido pelo art. 25 do CP.

9. Na segunda fase da dosimetria, a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão são compensáveis. Ambas possuem igual peso valorativo, impondo a neutralização dos respectivos efeitos e a fixação da pena no mínimo legal.

10. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois há pedido expresso do Ministério Público (Tema 983/STJ) e o valor de R$ 3.000,00 é proporcional à gravidade da violência física e psicológica praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada integral de vídeos no inquérito não configura quebra da cadeia de custódia nem gera nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. O depoimento firme da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.

3. A legítima defesa exige moderação na repulsa à agressão; a desproporção da reação afasta a excludente.

4. É cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão espontânea.

5. Nos crimes de violência doméstica, é legítima a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso e o valor seja proporcional à gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 25, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 67, 69, 129, §13º, e 147; CPP, arts. 158-A e 563; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 620.751/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.
STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018.
TJ-MG, APR 10542170010186001, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 20.07.2022.
STJ, Tema Repetitivo 983.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-91.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCOLN DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos sob a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

2. A defesa suscita: (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) absolvição por legítima defesa; (iv) compensação entre agravante e atenuante; e (v) exclusão ou minoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória;
(ii) verificar se a condenação pode subsistir diante da alegada insuficiência probatória;
(iii) analisar se a conduta do apelante pode ser amparada pela legítima defesa;
(iv) estabelecer se é cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão;
(v) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, contaminação ou falha de integridade da prova coletada. A ausência de determinados vídeos no inquérito não configura quebra de custódia, nem acarreta nulidade, sobretudo porque o contraditório pleno se estabelece apenas na fase judicial.

5. O inquérito policial é procedimento inquisitivo e sua incompletude não contamina a ação penal. Eventual ausência de provas de interesse defensivo deve ser suprida em juízo, mediante requerimento probatório oportuno.

6. A materialidade está comprovada pelo laudo de lesões corporais, que descreve escoriações e equimoses compatíveis com agressão física. A autoria decorre do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha policial e pelas imagens e relatos colhidos.

7. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, dada a natureza clandestina dessas infrações, sendo suficiente para embasar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova.

8. A tese de legítima defesa não prospera, pois, ainda que haja indícios de reações mútuas, a desproporção da força empregada pelo réu — que puxou os cabelos da vítima, desferiu socos, aplicou enforcamento e ameaçou com faca — descaracteriza o requisito da moderação exigido pelo art. 25 do CP.

9. Na segunda fase da dosimetria, a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão são compensáveis. Ambas possuem igual peso valorativo, impondo a neutralização dos respectivos efeitos e a fixação da pena no mínimo legal.

10. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois há pedido expresso do Ministério Público (Tema 983/STJ) e o valor de R$ 3.000,00 é proporcional à gravidade da violência física e psicológica praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada integral de vídeos no inquérito não configura quebra da cadeia de custódia nem gera nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. O depoimento firme da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.

3. A legítima defesa exige moderação na repulsa à agressão; a desproporção da reação afasta a excludente.

4. É cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão espontânea.

5. Nos crimes de violência doméstica, é legítima a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso e o valor seja proporcional à gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 25, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 67, 69, 129, §13º, e 147; CPP, arts. 158-A e 563; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 620.751/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.
STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018.
TJ-MG, APR 10542170010186001, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 20.07.2022.
STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAYCOLN DA SILVA RAMOS
, em face da sentença de ID 16314853, proferida pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º, e no artigo 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da condenação à reparação de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A defesa ofereceu razões recursais no ID 16314860, nas quais argui, preliminarmente, a nulidade processual por (1) quebra da cadeia de custódia e (2) a perda de uma chance probatória. No mérito, requer (3) a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia (4) a absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa; (5) a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e a atenuante da confissão; e (6) o afastamento ou a minoração da indenização por danos morais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 16314865 requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16506787 opinando, igualmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MAYCOLN DA SILVA RAMOS
, em face da sentença de ID 16314853, proferida pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º, e no artigo 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da condenação à reparação de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A defesa ofereceu razões recursais no ID 16314860, nas quais argui, preliminarmente, a nulidade processual por (1) quebra da cadeia de custódia e (2) a perda de uma chance probatória. No mérito, requer (3) a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia (4) a absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa; (5) a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e a atenuante da confissão; e (6) o afastamento ou a minoração da indenização por danos morais.

O recorrente foi acusado de ter agredido e ameaçado sua ex-companheira.

Segundo a denúncia:

No dia 02 de junho de 2024, por volta de 19:50 horas, na Av. Corsanto, nº 62 (Condomínio Vista de Laranjeiras), Residencial Vista do Mestre, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Lorena Silveira Ribeiro, causando-lhe as lesões demonstradas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, que segue em anexo, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantêm um relacionamento afetivo há 02 (dois) anos. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de violência doméstica praticado pelo Denunciado em face da companheira.

Infere-se que, na data dos fatos, o casal foi até uma distribuidora de bebidas, para assistirem a um jogo de futebol. Em dado momento, o Denunciado, alterado, entrou em atrito com algumas pessoas que estavam no local, razão pela qual sua companheira, assustada, sugeriu que eles fossem embora.

Ocorre que, ao entrarem no veículo, o Denunciado, insatisfeito com a atitude da companheira, iniciou uma discussão com ela. Ato contínuo, ele a agarrou pelos cabelos, bem como desferiu nela diversos socos e chutes. E, quando chegaram em casa, o Denunciado pegou a vítima, violentamente, pelo pescoço.

Consta que o conjunto das agressões causou as lesões corporais descritas no laudo pericial que segue em anexo.

Como se não bastasse, o Denunciado com uma faca em punho ameaçou a vítima, dizendo que “ela nunca mais faria isso com ele; que ela tinha que respeitá-lo”, o que lhe causou enorme temor. É de se destacar que, a vítima conseguiu capturar imagens do exato momento em que foi ameaçada, conforme fotografias de págs. 39/42, ID 44159745.

O recurso manejado preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto adequado à espécie, tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

1 - Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e perda da chance probatória:

A defesa inicia sua insurgência arguindo a nulidade do feito, sob o argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia e perda de uma chance probatória.

Para tanto, sustenta que a própria vítima, em juízo, declarou ter realizado vários vídeos e fotos dos fatos imputados ao recorrente, mas que a autoridade policial teria selecionado apenas parte desse material para reforçar a tese acusatória no bojo do inquérito policial.

A defesa sustenta, ainda, que a vítima afirmou em seu depoimento em juízo que: "
eles só anexaram pq acho que é o que mais corresponde ao que foi feito
", o que, em seu entender, evidencia omissão proposital de parte dos elementos informativos que poderiam, em tese, indicar a inocência do então investigado.

Nesse contexto, alega que a ausência dos vídeos completos, sendo juntados apenas "
prints
" de conversas feitas por aplicativo de mensagem, viola o art. 158-A do CPP e impede a correta elucidação dos fatos.

A tese de quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes do CPP, pressupõe a demonstração de adulteração, contaminação ou grave falha no acondicionamento da prova
efetivamente coletada e periciada
, capaz de gerar dúvida sobre sua integridade e autenticidade.

No caso vertente, a defesa não alega que os elementos probatórios
constantes
nos autos (como o Laudo de Lesões Corporais ou os depoimentos) foram adulterados, insurgindo-se, na verdade, contra a não juntada de outras provas que a vítima supostamente possuiria.

Elucidando a questão, convém lembrar que o inquérito policial se trata de procedimento inquisitivo, de condução discricionária por parte da autoridade policial, e destina-se a colher elementos de informação para subsidiar a
opinio delicti
para o titular da ação penal.

Eventual ausência de elementos informativos no inquérito policial, que sejam do interesse da defesa, não macula a ação penal subsequente, especialmente considerando que a defesa não se manifestou sobre a produção de tais provas por ocasião da instrução processual, procedimento em que se assegura o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal
” (STJ - AgRg no HC: 620751 SC 2020/0275987-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Destarte, não havendo demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP) nem de adulteração das provas que fundamentaram a sentença,
rejeito a preliminar
.

2 - Absolvição:

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseia exclusivamente na palavra da vítima, a qual reputa contraditória.

A
materialidade
delitiva se encontra evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que informam que a vítima apresentava: "
1) Duas escoriações hiperemiadas de 1,5 cm em região cervical a direita; 2) Escoriação associada a equimose em mucosa de labio inferior; 3) Diminuta escoriação hiperemiada em lábio superior a direita
".

A
autoria
, por sua vez, derivam do depoimento seguro e esclarecedor prestado pela vítima.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Lorena Silveira Ribeiro confirmou integralmente os fatos. Narrou com detalhes a escalada da violência iniciada pelo réu no interior do veículo, após a vítima tentar retirá-lo de uma briga em um bar. Descreveu que o apelante, irritado,
"começou a puxar seu cabelo, com muita força
", desferiu "c
otoveladas em suas costas
" e parou o carro "
para lhe agredir com socos
".

A ofendida relatou, ainda, que as agressões prosseguiram na residência do casal quando ela tentava ir embora; afirmou que o réu "
lhe pegou pelo pescoço e começou a lhe enforcar contra o guarda-roupa
". Ato contínuo, quando ela conseguiu se desvencilhar e ir para a sala, o apelante "p
egou uma faca, e dizia que ela não iria sair
", ameaçando esfaqueá-la e também a seus familiares que chegassem ao local. A vítima expressou o temor sofrido e confirmou que as marcas em seu corpo, atestadas pelo laudo, decorreram das agressões do réu.

O depoimento da vítima é corroborado pelo Policial Militar Manoel Paes Luiz Junior, também ouvido em juízo, que confirmou ter sido acionado para a ocorrência de violência doméstica, encontrando a vítima fora do apartamento, a qual relatou as agressões físicas e a ameaça com faca. Além disso, atestou que a vítima "
apresentava marcas visíveis de agressões no pescoço, que estava arranhado, e lesões na região da boca
" , percepção fática que se alinha perfeitamente ao laudo pericial.

Nesse sentido,
"
não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

As supostas contradições apontadas pela defesa, relativas à organização do apartamento em contraponto ao arremesso de uma garrafa, ou ao fato de o policial não ter visto Lorena "descabelada”, são insuficientes para fragilizar a prova oral e pericial que atesta, além de dúvida razoável, os crimes de lesão corporal e de ameaça.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3 - Legítima defesa:

Subsidiariamente, a defesa postula o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que houve agressões recíprocas, comprovadas pelo laudo de lesões do próprio réu e pela confissão da vítima de que o mordeu e desferiu socos.

Para a configuração da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: a repulsa a uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, utilizando-se, para tanto,
moderadamente
, dos meios
necessários
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP)- RECURSO DEFESIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEGÍTIMA DEFESA - INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - AGRESSÕES MÚTUAS - IRRELEVÂNCIA.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação.
Não obstante tenha havido agressões mútuas, notória é a desproporção da força empregada pelo réu, não se justificando sua absolvição . A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa,
prevista no artigo 25 do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10542170010186001 Resende Costa, Relator.: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/07/2022).

No caso dos autos, ainda que se admita a ocorrência de agressões recíprocas, fato sugerido pelo laudo do acusado, que atestou "
escoriação em cotovelo esquerdo, equimose em labio inferior
", e pela fala da vítima de que tentou se defender, é patente a ausência do requisito da moderação por parte do apelante.

Conforme fartamente demonstrado, a conduta do réu (puxar cabelos com força, desferir cotoveladas e socos, aplicar um "mata-leão" e, por fim, ameaçar a ofendida com uma faca) extrapolou manifestamente qualquer limite de moderação, revelando-se uma reação absolutamente desproporcional.

O histórico de comportamento agressivo da vítima, aventado pela defesa, não confere ao apelante um salvo-conduto para agredi-la de forma desmoderada, não restando configurada, portanto, a excludente de ilicitude.

Dessa forma, não prospera a tese de legítima defesa.

4 - Compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante:

No tocante à dosimetria da pena do crime de lesão corporal, a defesa requer a compensação integral entre a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, e a atenuante da confissão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CP) e a agravante do art. 61, II, 'f', do CP. Contudo, de forma equivocada, deixou de aplicar a atenuante com base na
Súmula 231 do STJ
e, posteriormente, aplicou a agravante, exasperando a pena em 02 (dois) meses.

Tal procedimento
viola o disposto no art. 67 do Código Penal
, que determina que o concurso entre agravantes e atenuantes deve ser analisado conjuntamente, observando-se a preponderância das circunstâncias.

Dessa forma, reconheço a incidência da atenuante da confissão e da agravante do art. 61, II, 'f', CP, e, por serem ambas igualmente preponderantes, promovo a sua integral compensação.

Assim, a pena intermediária para o crime do art. 129, §13º, CP, retorna ao mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas na terceira fase, torno esta pena definitiva para o crime de lesão corporal.

Mantenho inalterada a pena fixada para o crime de ameaça (art. 147, CP), qual seja,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, visto que o cálculo sentenciante para este delito não foi objeto de impugnação específica e não envolveu a atenuante da confissão.

Considerando a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça mediante mais de uma ação, em concurso material (art. 69, CP), as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

Portanto, a pena definitiva do apelante resta fixada em
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena de reclusão (art. 33, § 2º, 'c', CP) e o regime inicial
aberto
para a pena de detenção, mantendo a fundamentação discorrida na sentença sobre o regime aberto ser mais favorável do que o “sursis” processual.

5 - Indenização por danos morais:

Por fim, a defesa requer o afastamento ou a minoração do valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00), alegando excesso, desproporcionalidade e a ocorrência de agressões recíprocas.

Sobre o tema, considerando tratar-se de violência doméstica, deve ser aplicado o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 983 do STJ
, de que: "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
".

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público em alegações finais, restando atendido o requisito formal.

Quanto ao valor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se absolutamente razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada (agressões físicas resultando em lesões cervicais e labiais , enforcamento e grave ameaça com faca) e ao inegável abalo emocional e psicológico sofrido pela vítima, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

A alegação de agressões recíprocas, como já analisado, não exclui a ilicitude da conduta desproporcional do réu, que foi a geradora do dano moral ora indenizado.

Assim, a manutenção do
quantum
indenizatório é medida de rigor.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do recorrente para 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

É como voto.